Tribunal: STF
Processo: HC 233782
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7, pp. 42-53):



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INTERESSE PÚBLICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra o fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime que não o originalmente apurado, o que é perfeitamente admitido na jurisprudência pátria. 2. Não é nula a decisão que determinou a busca e apreensão, haja vista que os fundamentos que levaram à decretação da medida constritiva eram consistentes e ainda podem ser confirmados com novas providências, não podendo a busca e apreensão ser anulada apenas porque, aparentemente, infrutífera para a finalidade original, devendo as investigações prosseguirem em nome do interesse público. 3. Ante as informações prestadas pelo delegado responsável pela condução do inquérito, o qual pretende ultimar os trabalhos em até 60 dias, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão das investigações, tampouco em restituição dos bens apreendidos enquanto servirem ao propósito das investigações. 4. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em suma, em caráter liminar, a suspensão da investigação criminal em curso para apuração do suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, sob a assertiva de que, (i) além de nula a busca e apreensão empreendida em seu desfavor, (ii) ausente condição de procedibilidade seja para instauração do inquérito policial em questão, seja para sua continuidade, até porque (iii) já excedido o prazo para seu encerramento. Requer, por isso, no mérito, o trancamento das investigações e a restituição dos bens, de propriedade do paciente, que foram apreendidos.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica - sobretudo quando de caráter satisfativo, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. No entanto, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, sobretudo à luz da fundamentação exarada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência. 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente